Tribunal: TJMT
Processo: 1004133-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004133-17.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 043.996.011-83 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WENDEL LUIZ SILVA BORGES - CPF: 044.942.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA - CPF: 033.022.351-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA - CPF: 054.157.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS - CPF: 052.318.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.076.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.333.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR INOCENTE BORTOLINI - CPF: 181.455.741-53 (VÍTIMA), ROBERT DA SILVA BORTOLINI - CPF: 054.863.051-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por Júlio César Nunes da Silva, com fundamento nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, buscando a rescisão de acórdão que reformou sentença absolutória e o condenou por roubo majorado e concurso de crimes (art. 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP), à pena de 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado. A defesa sustentou a existência de prova nova, consubstanciada em declaração extrajudicial da vítima isentando o requerente de participação no crime, pleiteando ainda a produção de outras provas em direito admitidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração extrajudicial da vítima caracteriza prova nova apta a ensejar a revisão criminal; (ii) estabelecer se é possível a produção de provas no curso da revisão criminal para suprir ausência de pré-constituição probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, por seu caráter excepcional, não admite a mera rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4.
A
declaração extrajudicial da vítima, desacompanhada da produção de prova em contraditório judicial (justificação criminal), não possui a robustez necessária para caracterizar prova nova apta a desconstituir a coisa julgada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a prova nova, especialmente quando pessoal, deve ser produzida judicialmente sob contraditório, não se admitindo simples declaração unilateral.

6.

O procedimento da revisão criminal exige prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória no curso do feito, devendo eventual produção de prova ocorrer previamente, por meio de ação autônoma de justificação criminal.

7.

Diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção da revisão criminal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido indeferido e processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal fundada em prova nova exige que esta seja produzida sob contraditório judicial, não bastando mera declaração extrajudicial.

2.

A revisão criminal não admite dilação probatória para a formação de prova durante o curso do processo, impondo-se a prévia justificação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, incisos II e III, e 625, §1o; CPC, arts. 381 a 383 (por analogia); CPP, art. 3o c/c CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 859.395/MG; AgRg no AREsp 753.137/SP; HC 324.634/SP; RHC 58.442/SP; RHC 40.832/MG; RHC 36.511; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020; STJ, RHC 152.297/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021; TJMT, NU 1023872-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; TJMT, NU 1022617-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado; TJ-MG, RVCR 27343607720228130000, Rel. Des. Eduardo Machado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA, com fulcro nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal no 0002076-89.2018.8.11.0064, que deu provimento parcial ao recurso ministerial para, reformando a sentença absolutória, condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Na peça revisional, o requerente sustenta a existência de prova nova a ensejar a rescisão do julgado, consubstanciada em suposta declaração da vítima Odenir Inocente Bortolini, reconhecendo não ter o requerente participado do crime, o que, segundo a defesa, comprovaria sua inocência.

Requereu, ainda, a produção de provas em direito admitidas para o esclarecimento da verdade real.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, ao argumento de que a denominada “prova nova” (declaração da vítima) não foi submetida ao crivo do contraditório, tratando-se de elemento unilateral, desprovido da robustez necessária para autorizar a rescisão do julgado, nos termos exigidos pelos incisos II e III do art. 621 do CPP.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025